Tribunal: TJSP
Processo: 1020591-82.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autora portadora de DMRI exsudativa em ambos os olhos – CID H35.3. Valor da causa e benefício econômico, que não superam o valor de 100 salários mínimos. Inteligência do art. 496 do NCPC. Reexame necessário não conhecido.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autora portadora de DMRI exsudativa em ambos os olhos – CID H35.3.Aplicação do entendimento consolidado no REsp

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autora portadora de DMRI exsudativa em ambos os olhos – CID H35.3. Valor da causa e benefício econômico, que não superam o valor de 100 salários mínimos. Inteligência do art. 496 do NCPC. Reexame necessário não conhecido.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autora portadora de DMRI exsudativa em ambos os olhos – CID H35.3.Aplicação do entendimento consolidado no REsp no 1.657.156. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade do medicamento pleiteado, bem como da hipossuficiência do Autor e registro do medicamento na ANVISA. Laudo médico que comprova a imprescindibilidade do medicamento. Cumprimento dos requisitos previstos estabelecidos no REsp no 1.657.156.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento do medicamento que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes.

MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Medida que objetiva o cumprimento da determinação judicial. No entanto, deve ser reduzida, limitando-se a um teto máximo o valor da multa. Sentença alterada, neste aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Defensoria Pública atuando em face da Fazenda do Estado. Impossibilidade. Inteligência da Súmula no 421 do STJ. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atuar contra pessoa jurídica a qual pertença. Tema de repercussão geral pendente de julgamento junto ao STF (RExt. no 1.140.005 – Tema no 1002). Observância do art. 927 do NCPC. Reexame necessário não conhecido; improvido o recurso do autor e parcialmente provido, em parte mínima, o recurso da Fazenda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000355061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020591-82.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante
ALMERINDA MARIA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942, do CPC, em julgamento estendido, por maioria, não conheceram o reexame
necessário, negaram provimento ao recurso do autor e deram parcial provimento,
em parte mínima, ao recurso da Fazenda, vencido o 2o Juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), CARLOS VON ADAMEK, RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21151
Apelação Cível no 1020591-82.2018.8.26.0309
Apelantes/Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e
Almerinda Maria de Jesus
Recorrente: Juízo Ex Officio
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Jundiaí
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autora portadora
de DMRI exsudativa em ambos os olhos CID H35.3. Valor
da causa e benefício econômico, que não superam o valor de
100 salários mínimos. Inteligência do art. 496 do NCPC.
Reexame necessário não conhecido.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Autora portadora
de
DMRI
exsudativa
em
ambos
os
olhos

CID
H35.3.Aplicação do entendimento consolidado no REsp no
1.657.156. Indisponibilidade do direito à Saúde. Art. 196 da
Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova
inequívoca da necessidade do medicamento pleiteado, bem
como da hipossuficiência do Autor e registro do medicamento
na
ANVISA.
Laudo
médico
que
comprova
a
imprescindibilidade do medicamento. Cumprimento dos
requisitos previstos estabelecidos no REsp no 1.657.156.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Ausência de
padronização que não tem o condão de restringir o direito
material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na
discricionariedade da Administração Pública. Garantia do
fornecimento do medicamento que não empresta, em absoluto,
caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve,
sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o
disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários.
Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas
leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não
pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui
direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado.
Precedentes.
MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Medida que objetiva o
cumprimento da determinação judicial. No entanto, deve ser
reduzida, limitando-se a um teto máximo o valor da multa.
Sentença alterada, neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Defensoria
Pública
atuando em face da Fazenda do Estado. Impossibilidade.
Inteligência da Súmula no 421 do STJ. Não são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atuar
contra pessoa jurídica a qual pertença. Tema de repercussão
geral pendente de julgamento junto ao STF (RExt. no 1.140.005
Tema no 1002). Observância do art. 927 do NCPC. Reexame
necessário não conhecido; improvido o recurso do autor e
parcialmente provido, em parte mínima, o recurso da Fazenda.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e
recursos de apelação interpostos pela Fazenda do Estado de
São Paulo e Almerinda Maria de Jesus, contra a r. sentença
de fls. 101/133, que julgou parcialmente procedente a
ação, para tornar definitiva a tutela de urgência e
condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer,
consistente
no
imediato
fornecimento
da
medicação
prescrita à parte autora, e especificada na inicial, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas
públicas.
A Fazenda, nas razões recursais
(fls. 139/147), sustenta que o medicamento solicitado pelo
médico particular do autor, não está na lista padronizada
do SUS, o qual dispõe de tratamentos alternativos. Alega
que não foi cumprido os requisitos constantes no
julgamento da REsp no 1.657.156, Tema 106. Afirma que cabe
à administração, segundo seus critérios de conveniência e
oportunidade, definir, no caso da saúde, as políticas
sociais
e
econômicas,
e
o
consequente
tratamento
igualitário à coletividade. Pugna pelo provimento do
recurso e, subsidiariamente, pela exclusão ou redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa imposta.
Por sua vez, a autora sustenta
(fls. 153/163), que a Defensoria Pública, embora não tenha
personalidade
jurídica,
tem
autonomia
financeira
e
administrativa e faz jus aos honorários advocatícios.
Pugna pelo provimento do recurso.
Somente
a
autora
ofertou
contrarrazões (fls. 166/171 e 186).
É o relatório.
1. De início, o reexame necessário
não deve ser conhecido, pois a hipótese dos autos não se
enquadra em nenhuma das situações do art. 496 do NCPC, que
prevê a remessa necessária em face de sentença proferida
contra o Estado e os Municípios, se o valor for superior a
500
salários
mínimos
e
100
salários
mínimos,
respectivamente.
Tal artigo prevê:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal,
o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente
do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa
necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito
econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e
fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público.
Como se vê, pelo valor da causa (R$
31.759,98
fls. 09) e pelo próprio objeto da demanda
(medicamento
Ranibizumabe (Lucentis)
-
tem valor de
mercado variando entre R$ 4.390,00 a R$ 4.650,00 o
conteúdo econômico da demanda não superará os 100 salários
mínimos, incabível, portanto, o reexame necessário.

2. Consta dos autos que a autora
85 anos é portadora de DMRI exsudativa em ambos os olhos
CID H35.3, necessitando do medicamento Ranibizumabe 10mg
(Lucentis), uma aplicação da cada 04 semanas, por tempo
indeterminado, conforme prescrição de seu médico às fls.
36.
A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação, para tornar definitiva a tutela de
urgência e condenar a ré ao cumprimento de obrigação de
fazer, consistente no imediato fornecimento da medicação
prescrita à parte autora, e especificada na inicial, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas
públicas.
3.
Note-se
que
ante
o
pedido
formulado, envolvendo a presente demanda medicamento não
padronizado, deve-se observar o quanto restou decidido em
27/04/2018 pelo STJ no IRDR no REsp no 1.657.156 - Tema
106, sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal julgado dispôs que:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART.
1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE.
CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O
FORNECIMENTO. (...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema
106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento,
previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os
casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036
DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de
arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro
não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
Note-se que o julgado firmou a tese
que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
Referido
acórdão
modulou
seus
efeitos no seguinte sentido: "Sendo assim, verifica-se que
o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a
modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos
para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento." (trecho do acórdão
publicado no DJe de 04/05/2018).
Tendo em vista que a demanda foi
distribuída em 06/12/2018, aplica-se no presente caso o
entendimento consolidado no REsp no 1.657.156, devendo ser
analisados
os
requisitos
estabelecidos
no
referido
julgado.
4.
Importante
ressaltar
que
o
Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear
alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Ora, há entre as entidades de
direito público interno, solidariedade quanto à obrigação
de assistência à saúde, podendo ser acionadas pelos
cidadãos, em caso de necessidade, as três esferas de
governo.
O art. 198 da Carta Magna dispõe
sobre a organização do Sistema Único de Saúde, traçando
suas diretrizes, das quais ora merecem destaque: a)
“descentralização, com direção única em cada esfera de
governo”
(inciso
I);
b)
“atendimento
integral,
com
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais” (inciso II).
Nos
§§
1o
e
2o
do
citado
dispositivo, ainda em relação ao Sistema Único de Saúde,
nossa Lei Maior consagra a responsabilidade solidária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre a União, os Estados e os Municípios.
No mesmo sentido o art. 4o da Lei
Federal no 8.080/90, segundo o qual o Sistema Único de
Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de
saúde,
prestados
por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da Administração direta
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”.
Assim, é patente a responsabilidade
solidária entre os entes federados no que diz respeito a
prover
medicamentos
necessários
àqueles
que
deles
comprovadamente necessitam. Trata-se do direito à saúde,
constitucionalmente assegurado.
Vale aqui mencionar que os aludidos
dispositivos da Carta Magna Federal refletiram na nossa
Constituição Estadual, que, por sua vez, na Seção II, dos
artigos 219 a 231, regula a questão da saúde no Estado de
São Paulo, cabendo destacar:
“Art. 219 - A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único - O Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à
saúde mediante:
...
2 - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos os
níveis;
...
4 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e
recuperação de sua saúde.”
Ademais, a questão da existência de
responsabilidade solidária entre os entes federados resta
pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal:
Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos da legislação, o Sistema
de Saúde é ÚNICO (SUS), sendo problema interno dos entes
públicos como será feita a gestão e administração do
sistema.
5.
Com
efeito,
trata-se,
na
espécie, de pessoa hipossuficiente, que não detém recursos
financeiros para arcar com os custos da aquisição do
tratamento médico de que necessita para a preservação de
sua saúde e vida (cf. declaração do INSS, descrevendo seu
rendimento, em novembro de 2011, no valor de R$ 954,00,
fls. 22).
É bem de ver que seria um absurdo
negar todo o desenvolvimento do direito constitucional e
processual vigentes à pessoa humana.
Nessa
esteira,
a
recusa
da
Administração em fornecer o necessário tratamento ao
Apelada afronta o direito constitucional de ter acesso
integral à saúde, garantido a todos.
Conforme
já advertiu o Supremo
Tribunal Federal:
“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional,
a organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado (AgReg no RE no 271.286-RS, Rel. Min. Celso de
Mello, j. 12.9.2000”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não pode a Administração
eximir-se da obrigação, pois a saúde constitui direito
fundamental do cidadão, o que torna inadmissível a criação
de qualquer obstáculo.
E mais, os direitos fundamentais,
consoante
a
moderna
diretriz
da
interpretação
constitucional, são dotados de eficácia imediata.
Nunca é demais lembrar que os
preceitos constitucionais não podem ser promessas vagas
aos cidadãos; cabendo aos Administradores Públicos envidar
todos os
esforços
para concretizar as determinações
constantes da Carta Magna.
Abre-se para o paciente, em função
disso, a possibilidade de obter tutela jurisdicional que
lhe seja concreta, a ela sujeitando-se, inclusive, o
Estado, o Município, ou ambos, sem que isso importe em
indevida
intromissão
do
Poder
Judiciário
na
discricionariedade com que atua a Administração Pública.
Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido tanto no
Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de
Justiça.
Vários outros princípios devem ser
interpretados restritivamente quando em risco o bem maior,
o direito à vida.
6. Restou demonstrado nos autos,
por meio do laudo médico e receituário, (fls. 16/18 e 36)
que
a
Apelada
necessita
do
medicamento
solicitado
Ranibizumabe (Lucentis) para controle da enfermidade de
que é portadora, além do que, não possui condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiras de arcar com o custo da medicação (fls. 22).
O receituário de fls. 16/18 é de
médico que integra o próprio serviço público de saúde,
sendo evidente que, neste quadro, pressupõe-se que o
médico do serviço público conhece os medicamentos
disponibilizados pelo SUS e a eventual existência de
alternativas; sendo que não prescreveria medicamentos não
padronizados, se os disponibilizados pelos SUS fossem
igualmente eficazes.
Também é certo que o profissional
que atestou a enfermidade da autora e prescreveu o
medicamento
possui
formação
acadêmica
necessária,
descabendo, no âmbito jurisdicional, discutir-se o mérito
da decisão.
Ademais,
esclarece
o
relatório
médico que o paciente: “.. Neste caso opto por essa
medicação sem troca de medicação. Após tratamento será
feita nova avaliação, podendo estender o tratamento, sob
risco de perda ou diminuição da visão no caso de não ser
tratada. O procedimento não consta na tabela SUS, solicito
incluir também o custeio do procedimento caso seja
deferido o tratamento” (fls. 36 e fls. 45).
No mais, não se pode olvidar que,
quanto ao tipo de medicamento sugerido, a conveniência ou
não do uso de determinado fármaco é de competência
exclusiva do médico que acompanha o enfermo (Resolução no
1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de Medicina Código
de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a
indicação médica a eventual padronização da Secretaria da
Saúde, tampouco questionar a efetividade dos medicamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicados para o tratamento da enfermidade de que sofre a
apelada.
Desta
forma,
justificada
a
necessidade do tratamento médico indicado.
7.
É
certo,
também,
que
o
medicamento solicitado possui registro na Anvisa, conforme
sítio
eletrônico
(https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=1006810560032),
bem
como
está comprovada a incapacidade financeira da autora (cf.
declaração do INSS, descrevendo seu último rendimento no
valor de R$ 958,00, fls. 22).
Nesse
contexto,
perfeitamente
atendidos os requisitos estabelecidos pelo E. STJ no
julgamento do tema 106 - REsp 1.657.156, quanto à
possibilidade
de
se
postular
o
fornecimento
de
medicamentos não padronizados:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART.
1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE.
CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O
FORNECIMENTO. (...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema
106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento,
previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os
casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036
DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência
de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.
Desta
forma,
justificada
a
necessidade dos medicamentos indicados.
8. Frise-se ser inaceitável que o
Poder
Público
crie
entraves
ao
fornecimento
de
medicamentos sob o fundamento de que isso representaria
conferir prioridade ao interesse individual em detrimento
do coletivo. Nesse passo, de rigor observar que a saúde
constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do
Estado, o que torna inadmissível a criação de qualquer
obstáculo para o fornecimento de medicamentos de que
pessoas acometidas por enfermidades necessitam.
9. É importante ressaltar que o fato de
um determinado medicamento/produto não fazer parte do
programa de padronização não tem o condão de justificar a
indisponibilidade
para
sua
dispensação
e
nem
o
descumprimento do disposto na Lei n. 8.080/90, no que
tange ao fornecimento de medicamentos (art. 2o).
A função de tais protocolos é
padronizar a forma de atendimento e permitir ao
Administrador Público organizar sua atuação, facilitando a
aquisição de medicamentos. No entanto, tais instrumentos
não têm o condão de obstar ou eliminar o atendimento às
situações que neles não estão previstas.
A padronização pode, e deve servir
de parâmetro para programas de Governo, mas jamais atingir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o direito material do cidadão doente e carente de recursos
financeiros para sua aquisição.
Tem-se, de um lado, portanto, a
necessidade comprovada dos medicamentos/produto, de elevado custo, incompatível com a modesta condição
econômica do apelado, que dele necessita para o controle
de grave enfermidade, e, de outro, o direito
constitucional que proclama a saúde como direito de todos
e dever do Estado.
Neste sentido, dispõe o artigo 196
da nossa Constituição Federal:
“Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”
Sendo assim, o bem da vida, que está sob
perigo real e concreto, deve ter primazia sobre todos os
demais interesses juridicamente tutelados, devendo o ente
federado fornecer os medicamentos prescritos, conforme bem
decidiu a r. sentença.
Destarte, muito embora a lista de
dispensação de medicamentos seja essencial à orientação e
priorização da ação da Administração Pública na política
estatal de assistência à saúde, ela não constitui
pressuposto ao direito de obter o atendimento objeto de
prescrição médica.
Nesse sentido, já se manifestou esta
C. 2a Câmara de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“o direito à saúde quer dizer que, na doença, cada ser humano dever receber
tratamento condigno e proveitoso, ante a constante evolução da ciência médica;
e não havendo qualquer dúvida de que os medicamentos, tratamentos e
utilização de insumos prescritos pelo médico são necessários e que tal questão
não pode ficar sujeita a burocracia estatal” (Apelação Cível no 742.259.5/0-00,
Rel. Des. Samuel Júnior, j. 8.4.2008).
A propósito, tal posicionamento não
discrepa nesta Corte de Justiça:
“Outrossim, descabe argumentar que o fato da medicação prescrita não se
inserir dentre aquelas padronizadas pelo Ministério da Saúde ou não estarem
disciplinadas por norma técnica que regulamenta a Lei Estadual no 10.782/01
afastaria a pretensão inicial, pois a opção clínica é do profissional responsável
pelo tratamento do paciente, cabendo-lhe, com exclusividade, determinar a
medicação que entende adequada à hipótese diagnostica. Ainda que existam
outros medicamentos no mercado, há que se atender à recomendação médica.
Ademais, questão administrativa não pode prevalecer sobre o direito
constitucional à saúde.”(Apelação Cível no 449.881.5/2-00, Rel. Des. José
Santana, j. 8.4.2009).
10. Nesse contexto, a cogitação de
óbices orçamentários revela-se impertinente, pois se trata
de política pública implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada nas leis orçamentárias.
Ademais, incabível a utilização das
questões orçamentárias para que o Poder Público deixe de
cumprir as normas previstas na Constituição Federal e que
devem ser respeitadas pelos entes federados.
Nesse sentido, como bem asseverou o
Min. Celso de Mello:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica
como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição
da República (art. 5o, caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa
prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado,
entendo uma vez configurado esse dilema que razões de ordem ético-
jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o
respeito indeclinável à vida e à saúde humanas”. (RE-AgR no 393.175-RS).
Assim, não há que se cogitar em
supremacia
do
direito
individual
em
detrimento
dos
interesses da
coletividade, tampouco
em infração ao
princípio da “Reserva do Possível”, afinal, o direito
invocado é daqueles fundamentais do ser humano e encontra
direto respaldo no texto constitucional.
11. Igualmente não há o que se
cogitar em interferência do Judiciário nas decisões e no
orçamento do Executivo, tampouco em ferimento ao princípio
de separação dos Poderes.
O
Poder
Judiciário
deve
estar
presente diante das irregularidades praticadas por outro
Poder,
pela
não
observância
dos
princípios
constitucionais, como aqui verificado. Nada que possa
ferir a separação dos Poderes. Aliás, função precípua do
Poder Judiciário, a de fazer cumprir os ditames da
Constituição.
Nunca é demais lembrar que os
preceitos constitucionais não podem ser promessas vagas
aos cidadãos; cabendo aos Administradores Públicos envidar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os
esforços
para concretizar as determinações
constantes da Carta Magna.
A
garantia
do
fornecimento
da
medicação não empresta, em absoluto, caráter de imposição
do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento
exato dos
preceitos
constitucionais
e o
disposto na Lei n. 8.080/90, regulamentadora do Sistema
Único de Saúde, que atribui à Administração Pública a
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
Sendo assim, não há como concluir
pelo cabimento de outra solução, senão a de que existe a
obrigatoriedade da Apelante de cumprir com as diretrizes
constitucionais
acerca
do
tema,
devendo
nessas
circunstâncias, ser mantida a r. sentença, para que as
Apelantes forneçam os medicamentos solicitados às fls. 26,
82/83.
12. Quanto à multa, perfeitamente
possível a sua estipulação.
A
multa,
por
possuir
caráter
coercitivo, destina-se obviamente a compelir a parte que
resiste ao cumprimento da obrigação a praticar ato que lhe
compete,
sujeitando-se
doravante
em
responder
pela
cominação que lhe for imposta por descumprimento judicial.
No caso em exame, a imposição das
astreintes revela-se indispensável à proteção da saúde do
autor, além de consistir em medida de apoio à decisão
judicial.
Nesse sentido, entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se
tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que
seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o
legislador não o fez.” (AgRg no REsp 1213061/RS, 5a Turma, rel. Min. Gilson
Dipp, j. 17.12.11, DJ 09.03.11).
“PROCESSUAL CIVIL MULTA COMINATÓRIA DO ART. 461 DO CPC
ASTREINTES - APLICABILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1.
Inexiste qualquer impedimento quanto a aplicação da multa diária cominatória,
denominada astreintes, contra a Fazenda Pública, por descumprimento de
obrigação de fazer. Inteligência do art. 461 do CPC. Precedentes. 2. Recurso
especial provido”. (REsp 697276/RS, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, DJ
09/05/2006)”.
No entanto, um reparo merece a r.
sentença, sendo, na hipótese, correta a redução da multa
diária para o importe de R$ 250,00, porém limitada a um
teto máximo, tendo em vista que ela não pode atingir
valores irreais e passar a ter mais relevância que o
próprio objeto da lide.
Deste modo, conveniente a fixação
de um limite para o valor da multa, que fica estabelecido
em R$ 10.000,00.
13. Quanto ao recurso da autora,
com todo respeito a entendimento diverso, mas inviável a
condenação da Fazenda do Estado em honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual.
Isto porque, a Defensoria Pública
Estadual é um Órgão pertencente ao próprio Estado,
ocorrendo, neste caso, confusão entre credor e devedor.
Assim, a r. sentença deve ser
mantida, pois, incabível condenar a Fazenda Estadual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar verbas honorárias, posto que tal proibição é matéria
pacificada pela Súmula no 421 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ademais,
não
se
desconhece
a
tramitação do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema
no 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, na qual o
Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de
repercussão geral da matéria que será submetida à análise
e deliberação acerca da proibição ao recebimento de
honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando
representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o
ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia
funcional, administrativa e institucional.
Contudo,
não
há
declaração
de
suspensão das ações em curso.
Verifica-se que a Lei Complementar
132/2009 dispôs no inciso XXI, do seu artigo 4o: São
funções
institucionais
da
Defensoria
Pública,
dentre
outras... executar e receber as verbas sucumbenciais
decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por
quaisquer entes públicos, destinando-se a fundos geridos
pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao
aparelhamento
da
Defensoria Pública e à capacitação
profissional de seus membros e servidores.
Entretanto,
considero
que
a
legitimação executiva de que trata o novo dispositivo, se
vale para a cobrança de “quaisquer entes públicos”, nem
por isso supera o instituto civil da confusão, supramencionado. Entendo que as Defensorias
instituídas na forma da Lei Complementar 80/1994 podem sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executar quaisquer entes públicos, menos aquele ao qual
está organicamente vinculada.
Note-se que tal questão está sob
análise do STF, no julgamento do tema de Repercussão Geral
no
1.140.005
(tema
no
1002),
cuja
repercussão
foi
reconhecida em 10/08/2018, ainda sem julgamento.
Portanto,
por
ora,
há
de
ser
observada a Súmula do STJ, a teor da regra do art. 927 do
NCPC.
Como a Defensoria Estadual pertence
ao Estado, logo, não são devidos honorários neste caso.
14.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada, observado que é desnecessária a citação dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido analisada.
Isto posto, não conheço o reexame
necessário; conheço os recursos e nego provimento ao
recurso do autor, dando parcial provimento, em parte
mínima, ao recurso da Fazenda, apenas para reduzir o valor
da multa diária para R$ 250,00 limitada ao teto R$
10.000,00. No mais, fica mantida a r. sentença de fls.
101/133.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.345
Apelação / Remessa Necessária no 1020591-82.2018.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Almerinda Maria de Jesus
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação
interpostos pela Fazenda do Estado de São Paulo e Almerinda
Maria de Jesus, contra a r. sentença de fls. 101/133, que julgou
parcialmente procedente a ação, para tornar definitiva a tutela
de urgência e condenar o réu ao cumprimento de obrigação de
fazer, consistente no imediato fornecimento da medicação
prescrita à parte autora, e especificada na inicial, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas públicas.
A Fazenda, nas razões recursais (fls. 139/147), sustenta que o
medicamento solicitado pelo médico particular do autor, não
está na lista padronizada do SUS, o qual dispõe de tratamentos
alternativos. Alega que não foi cumprido os requisitos
constantes no julgamento da REsp no 1.657.156, Tema 106.
Afirma que cabe à administração, segundo seus critérios de
conveniência e oportunidade, definir, no caso da saúde, as
políticas sociais e econômicas, e o consequente tratamento
igualitário à coletividade. Pugna pelo provimento do recurso e,
subsidiariamente, pela exclusão ou redução da multa imposta.
Por sua vez, a autora sustenta (fls. 153/163), que a Defensoria
Pública, embora não tenha personalidade jurídica, tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autonomia financeira e administrativa e faz jus aos honorários
advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso.
Somente a autora ofertou contrarrazões (fls. 166/171 e 186)”
(g.n.).
É o relatório.
Ouso divergir em parte do ilustre e culto Relator, pois, na
presente hipótese, entendo que o recurso de apelação da autora deve ser provido,
pois, não obstante o julgamento em sede de Recurso Repetitivo Temas no 128 e
129 perante o Colendo STJ(1), me filio à tese que entende devida verba honorária à
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mesmo que a ser paga pelo mesmo ente
federado, conforme o posicionamento adotado pelo Excelso STF mais recentemente,
na r. decisão tomada no agravo regimental no 1.937/DF, in verbis:
“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo.
Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos
militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação
rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas
constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95.
Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral
reconhecida e decidida após o julgamento da decisão
rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em
sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não
arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de
(1) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381
(CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão
quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por
incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa
premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da
qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários
advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a
Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ” (STJ, REsp no 1.108.013/RJ,
rel. Min. ELIANA CALMON, Corte Especial, Recurso Repetitivo Temas nos 128 e 129, julgado em
03.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários
em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público.
Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a
que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários
advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno
manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do
art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor
atualizado da causa” (STF, AgR em AR no 1.937/DF, rel. Min.
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30.06.2017)
(g.n.).
Inclusive, diante desse novo posicionamento existente
perante o Excelso STF, a questão hoje se encontra até mesmo afetada para
julgamento em sede de Repercussão Geral sob o Tema no 1.002(2), visto que “as
Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia
administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro
normativo, o que justifica a rediscussão da questão” constitucional, consistente em se
definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias
Públicas que os integram (g.n.).
Neste compasso, diante da EC no 80/2014, que garantiu
a independência e a autonomia da Defensoria Pública, entendo que a Súmula no 421
(“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”) do Colendo STJ,
mencionada pela douta Relatora em seu voto, se encontra superada, não havendo
mais confusão entre credor e devedor em casos de sucumbência da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo perante a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, visto
(2) “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que
litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida
excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da
União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria
Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito,
paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram
autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro
normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir
se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.
5. Repercussão geral reconhecida” (STF, RE no 1.140.005/RJ, rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno,
Repercussão Geral Tema no 1.002, julgado em 03.08.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que entendimento diverso esvaziaria o seu caráter autônomo.
Nesse mesmo sentido também, eis o entendimento mais
recente deste Egrégio Tribunal:
“NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Documentos suficientes ao julgamento da causa Preliminar
rejeitada. MEDICAMENTOS
Pretensão ao fornecimento
gratuito de medicamentos descritos na inicial Possibilidade
Necessidade comprovada
Hipossuficiência financeira

Obrigação do fornecimento pelo SUS
Art. 196 da CF.
REEXAME NECESSÁRIO MULTA DIÁRIA Decisão que fixa
prazo com imposição de multa diária Admissibilidade Art.
537 do CPC
Observância, contudo, do princípio da
razoabilidade em relação à astreinte Redução do valor total
da multa diária de R$ 5.000,00 para R$ 200,00, até a limitação
de
R$
20.000,00.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

DEFENSORIA PÚBLICA
Possibilidade de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios contra o mesmo ente a
que se encontra vinculada a Defensoria Pública Autonomia
administrativa e financeira prevista no art. 134 da CF Art. 4o,
XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo que
prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais
de quaisquer entes, sem ressalvas Entendimento esposado
pelo STF no julgamento da AR 1.937 Afastamento da Súmula
421 do STJ
Precedentes desta Corte
Distribuição dos
honorários de forma solidária que não infringe dispositivo legal
Recursos parcialmente providos” (TJSP, Ap / RN no
1012996-72.2018.8.26.0037, rel. Des. REINALDO MILUZZI, 6a
Câmara de Direito Público, julgado em 12.04.2019) (g.n.);
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS
RECURSOS EM APELAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE
ARARAQUARA. Alegação. Obscuridade quanto à fixação dos
honorários recursais. Objeto do recurso. Reexame para aclarar
a decisão quanto à majoração dos honorários recursais. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificação das hipóteses que autorizam o provimento do
recurso de fundamentação vinculada. Principio da causalidade.
O Município, vencido na demanda recursal, deve suportar o
ônus da sucumbência. A decisão é suficientemente clara ao
determinar a majoração dos honorários advocatícios devidos ao
patrono do embargado, nos termos do art. 85, §4o, III e §11 do
CPC. RECURSO DA FESP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS À FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Alegação. Não cabimento de honorários de advogado devidos
pelo Estado à Defensoria Pública. Não identificação das
hipóteses que autorizam o provimento do recurso de
fundamentação vinculada. Emenda Constitucional no 80/2014.
Conquista da autonomia financeira e orçamentária da
Defensoria Pública. Alteração do entendimento jurisprudencial
no STF. Reconhecimento da repercussão geral do tema em
exame liminar pelo STF. Súmula 421 do STJ e Temas 128 e
433 dos recursos especiais repetitivos. Precedentes firmados
sem a análise da atual redação do artigo 4o da LC 80/94 (Lei
Orgânica da Defensoria Pública). Possibilidade de afastamento
do precedente vinculante do STJ para viabilizar a reflexão e
discussão do tema nas instâncias superiores. REJEITADOS
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA
FESP” (TJSP, ED no 1004051-96.2018.8.26.0037, rel. Des.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, 8a Câmara de Direito
Público, julgado em 10.04.2019) (g.n.);
“APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER DEGENERAÇÃO DA MÁCULA E
DO POLO POSTERIOR (CID 10 H35.3)
PLEITO PELO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E SUA APLICAÇÃO.
TESE 106 DO STJ Descabimento de sua aplicação por não
se cuidar de tese de direito fixada pelo Tribunal Superior, mas
roteiro de requisitos cumulativos para a concessão de
medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS,
com invasão da função legislativa, sem a virtude de dar solução
à questão de direito assegurando a uniformidade da
jurisprudência. Ilegalidade da TESE 106 do STJ que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforma com o regramento do CPC/2015. Prevalência do
princípio constitucional de tutela ao direito à saúde. ILEGITIMIDADE PASSIVA

Não
acolhimento

Responsabilidade solidária dos federativos Entendimento da
jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema de
Repercussão Geral no 793. MÉRITO Direito à vida e à saúde
que correspondem a dever concreto do Estado Artigo 196 da
Constituição Federal que possui eficácia plena Ônus estatal
que não pode ser obstado por questões orçamentárias

Violação do Princípio da separação dos poderes Inocorrência
Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração
Pública a fornecer medicamento pleiteado. Paciente necessita
do fármaco em questão, conforme receituário e prescrição
médica
Não há que se discutir a eficácia dos tratamento
prescrito, se há similares ou não, pois foi recomendado por
profissional capacitado Omissão do Estado evidente ante a
apresentação de defesa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pleito da Fazenda para exclusão da condenação na verba
honorária, nos termos da Súmula 421, do C. STJ Não seria
devido honorários pela Fazenda Estadual à Defensoria Pública
Entendimento superado
Julgado oriundo do Excelso
Pretório pugnando pela possibilidade Plenário, AR 1937 AgR,
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017 Alteração do
arcabouço legislativo
Atribuição de autonomia funcional,
administrativa e orçamentária às Defensorias Inexistência de
confusão entre credor e devedor dos honorários advocatícios
Manutenção da condenação da Fazenda na verba honorária.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário
não providos” (TJSP, Ap no 1003803-14.2018.8.26.0302, rel.
Des. LEONEL COSTA, 8a Câmara de Direito Público,
julgado em 13.02.2019) (g.n.);
“Apelação cível
Obrigação de fazer
Fornecimento de
insumos Admissibilidade Configurada a responsabilidade do
Estado Inteligência do disposto nos arts. 6o, 196 e 203, IV, da
CF/88 e art. 219 da Constituição Estadual Recurso provido
Devolução dos autos em cumprimento do artigo 543-C, § 7o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC e em atenção ao decidido no REsp no 1.108.013/RJ, que
entendeu serem indevidos os honorários advocatícios à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídico de
direito público à qual pertença Paradigma jurisprudencial e
súmula 421 do STJ ultrapassados em razão da EC 80/2014
Autonomia (funcional, administrativa e financeira) da Defensoria
Pública reconhecida, nos mesmos termos da Magistratura e do
Ministério Público Decisão mantida” (TJSP, Ap no 0123507-
92.2007.8.26.0053, rel. Des. MARREY UINT, 3a Câmara de
Direito Público, julgado em 01.09.2015) (g.n.).
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação da autora, fixando-se a verba honorária, por equidade, em R$
2.000,00 (dois mil reais), contemplando o trabalho realizado pelo patrono da autora
em 1o e 2o graus de jurisdição, nos termos do art. 85, §§ 1o, 8o e 11, do CPC,
acompanhando no mais os termos do judicioso voto do nobre Relator.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
109FDE68
22
28
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
10A22698
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020591-82.2018.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.